Tribunal: TJMT
Processo: 0008430-83.2010.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008430-83.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANDIRA MARIA DOS SANTOS BASTIANICK - CPF: 005.538.251-78 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), NILZO NAZARETH (EMBARGADO), WALDECI LELES MARTINS - CPF: 016.414.841-87 (ADVOGADO), ESTADO DO PARANA - CNPJ: 76.416.940/0001-28 (EMBARGADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PENSÃO MENSAL. ERRO MÉDICO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA (...)“ – OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Não cumpre ao julgador fazer expressa menção a todos os dispositivos legais que a parte entende violados, estando apenas obrigado a motivar sua decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

JANDIRA MARIA DOS SANTOS BASTIANICK (ID 47080970) contra acórdão que, por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, e em consequência da exclusão do ente do polo passivo, determinou a remessa/redistribuição do recurso ás Câmaras Isoladas de Direito Privado (ID Nums. 44345456, 41288967, 44345458 e 44345457).

Conforme certificado ao ID Num. 48798990, transcorreu o prazo legal sem manifestação dos embargados NILZO NAZARETH e ESTADO DE MATO GROSSO.

O
ESTADO DO PARANÁ
requereu a exclusão da lide, por não haver relação jurídica entre as partes, tratando-se de possível equívoco de autuação. (ID Num. 48798990)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Da análise do acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo embargante, uma vez que a matéria foi suficientemente debatida, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

No voto constou que ao caso não se aplica a responsabilidade solidaria contida no artigo 196 da Constituição Federal porque versa sobre responsabilidade civil, e não havendo gerencia do ESTADO nas unidades nas quais a apelante recebeu atendimento.

O fato de constar o timbre do Estado nos documentos de ID Num.331340 e 3313941, por si só, não atrai a responsabilidade para o ente público estadual ser responsabilizado, e não comprova o vínculo empregatício com o profissional médico que prestou o atendimento, uma vez que o
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pontes e Lacerda
é uma associação particular, conveniada pelo SUS, conforme demonstra o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica inserto ao ID Num. 3314297.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em caso que utilizo por analogia, que versava sobre indenizatória por “erro médico” e foi afastada a responsabilidade da União, vejamos:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO PARA CELEBRAR E CONTROLAR A EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS COM ENTIDADES PRIVADAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE SAÚDE
. 1. A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS.
Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.
Precedentes: AgRg no CC 109.549/MT, Rel. Min Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/06/2010; REsp 992.265/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 05/08/2009; REsp 1.162.669/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2010. 2.
Não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros. Nessa última, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar sujeita-se à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre eles
. 3.
No caso, não há qualquer elemento que autorize a responsabilização da União Federal, seja porque a conduta não foi por ela praticada, seja em razão da impossibilidade de aferir-se a existência de culpa in eligendo ou culpa in vigilando na espécie, porquanto cumpre à direção municipal realizar o credenciamento, controlar e fiscalizar as entidades privadas prestadoras de serviços de saúde no âmbito do SUS
. 4. Embargos de divergência a que se dá provimento
”. (STJ -
EREsp 1388822/RN, de relatoria
do Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 03/06/2015) Destaquei.

Há ainda outras decisões proferidas pelos Tribunais nacionais, reconhecendo a ilegitimidade passiva do ESTADO quando se busca reparação por erro médico por atendimento prestado por entidade ”Santa Casa de Misericórdia”:

“
Administrativo. Processual civil.
Ação de indenização por danos materiais e morais. Erro médico. Decisão saneadora que declarou a ilegitimidade passiva do Estado do Paraná. Atendimento em hospital privado, credenciado para a prestação de serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Descentralização das atribuições. Responsabilidade pela fiscalização dos hospitais credenciados ao SUS que compete ao Município. Lei 8080/90, art. 18, X. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão mantida
. Agravo de instrumento não provido
”. (TJPR - 1ª C.Cível - 0062098-39.2019.8.16.0000 - Cambé - Rel.: Desembargador Salvatore Antonio Astuti - J. 20.04.2020) (TJ-PR - AI: 00620983920198160000 PR 0062098-39.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Salvatore Antonio Astuti, Data de Julgamento: 20/04/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2020) Destaquei.

“APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. HOSPITAL PRIVADO SOB GESTÃO DE ENTE MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE DA FAZENDA DO ESTADO
.
Pretensão ao recebimento de indenização em suposto dano decorrente de erro médico. Ilegitimidade passiva. Hospital sob gestão Municipal. Inexistência de solidariedade nos casos de responsabilidade civil. Acolhimento de Preliminar
. Recuso não conhecido.”
(TJ-SP - APL: 30006914920138260602 SP 3000691-49.2013.8.26.0602, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 05/06/2017, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/06/2017) Destaquei.

A alegação da embargante de que o Ofício de n° 1682/2011/GBSES datado em 17 de outubro de 2011 não pode servir de prova porque foi produzido 09 (nove) anos após a data dos fatos não subsiste, consoante o fato da ação ter sido protocolizada em 11 de março de 2010, e o ESTADO, somente após ser citado sobre a lide poderia se defender e buscar as informações em seus bancos de dados (ID Num. 3314172).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade ou contradição não há que se falar em retificar o acórdão questionado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos por

JANDIRA MARIA DOS SANTOS BASTIANICK, conforme acima explanado.

No mais, DEFIRO
o petitório de ID Num. 48798990, e
determino
seja adotas as providencias necessárias para exclusão do ESTADO DO PARANÁ da lide, uma vez que o referido ente não integra o polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020